Tribunal: TJBA
Processo: 8119180-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119180-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YURI WALACE SOARES SENA

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
REJEITADA.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTES. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. RELAÇÃO DE NATUREZA PRIVADA. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE CONTA DUPLICADA E RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Satisfaz o requisito de dialeticidade recursal o recurso que, embora não impugne detalhadamente todos os argumentos da decisão recorrida, demonstra de forma clara as razões de sua irresignação, sendo suficiente que sejam rebatidos os fundamentos principais que conduziram à conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

2. O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 488 do CPC, privilegia a análise do mérito em detrimento de questões formais que possam ser superadas, em consonância com o art. 282, §2º do mesmo diploma legal

3. A relação jurídica entre o motorista e a plataforma digital de transportes é de natureza privada, regida pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação, nos termos do art. 421 do Código Civil, sendo possível o descredenciamento do condutor quando verificada violação aos termos contratuais.

4. Não é arbitrária a desativação do cadastro do motorista quando comprovada a existência de conta duplicada e reclamações de usuários sobre sua conduta, configurando violação aos termos e condições da plataforma.

5. Inexiste dever de indenizar por danos morais ou lucros cessantes quando não demonstrado abalo anímico ou violação a direitos da personalidade, além da inexistência de exclusividade contratual e da possibilidade de o motorista utilizar outras plataformas similares disponíveis no mercado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8119180-84.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
YURI WALACE SOARES SENA
e, como Apelado,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora